Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-60.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. EMENDA À INICIAL CONFUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do NCPC (arts. 282 e 283 do CPC/73) ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete. Se ele não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.845.753/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020).
2. No caso, foi dada oportunidade à parte apelante para emendar a inicial e, não tendo ela atendido às exigências do comando do Juízo monocrático, não há como ser acolhida sua irresignação, já que os itens de emenda da petição inicial indicados pelo Juiz a quo e não regularizados pela recorrente dificultam o entendimento do feito e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Ou seja, obstam o julgamento do mérito. 2.1. Mantém-se a decisão de indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.